Tribunal: TJMT
Processo: 1029291-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029291-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA MATOS - CPF: 034.811.001-40 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), NANDARA PEREIRA REUSE - CPF: 061.272.171-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA FAVORÁVEL À SOLTURA DO PACIENTE -
PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO EVIDENCIADA - PREDICADOS PESSOAIS - CRIME APENADO COM DETENÇÃO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se a vítima apresentou declaração favorável a soltura do paciente,

não se reconhece
“base empírica a evidenciar a suposta periculosidade”
(TJMT, HC nº 1026045-46.2020.8.11.0000).

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade quando o suposto delito for apenado com detenção, com pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000; HC 1002473-90.2022.8.11.0000).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1029291-45.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

PACIENTE(S): RODRIGO DA SILVA MATO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RODRIGO DA SILVA MATOS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (PJe 1004037-40.2023.8.11.0010), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei nº 11.340/2006 - (fls. 21/24 – ID 194198674).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
“em uma possível condenação o regime inicial seria o aberto, podendo ser ainda restritivas de direitos”
; 3) o paciente possui endereço certo,
“é mecânico industrial, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo”
.

Requer a concessão da para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 194194666), com documentos (ID’s 194198671/

194198684).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 194905158).

O Juízo singular prestou informações (ID 195527193).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Descumprimento de medidas protetivas – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação indeferido – Razões de impetração: Argumenta que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal ao ser mantido preso preventivamente, destacando a ausência de motivos concretos e razoáveis para a manutenção de sua constrição cautelar, especialmente por seus predicados pessoais e por ter a vítima se manifestado expressamente contra a prisão de seu ex-companheiro – IMPROCEDÊNCIA – Nos crimes que envolvem violência doméstica, hipótese dos autos, o descumprimento de medidas protetivas constitui crime e fundamento suficiente para o decreto de prisão cautelar; essa prática delitiva ultrapassa a esfera de interessa da vítima e evidencia um comportamento renitente e muitas vezes progressivo do agressor, a denotar total descaso com as regras de controle social e amplo desrespeito ao Poder Judiciário – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 199954686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Nandara Pereira Reuse, extraída da gravidade da conduta [paciente que teria descumprido medidas protetivas].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Todavia, a vítima Nandara Pereira Reuse, em declaração subscrita e autenticada, afirmou não ter interesse na prisão do paciente, de modo que não se reconhece ‘base empírica a evidenciar a suposta periculosidade’ (TJMT, HC nº 1026045-46.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

Além disso, o paciente tem profissão definida [mecânico industrial], exerce atividade laboral com registro na CTPS [empresa Central Metalúrgica Rondonopolitana] e possui endereço certo no distrito da culpa [Rua Minura, s/n , Bairro Jaciara -MT].

Outrossim, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito [descumprimento de medidas protetiva] é apenado com detenção, com pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Nandara Pereira Reuse –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima (CPP, art. 319, I, II, III e IV).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1)
“comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis”
;

2)
“proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Nandara Pereira Reuse –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e estabelecimentos congêneres”
;

3)
“comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.”

( CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024